Tribunal: TJDFT
Processo: 0007582-62.2012.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE TRIBUTO. ICMS. PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. DOLO GENÉRICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. GRAVIDADE DO DANO À COLETIVIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI 8.127/1990. VALOR SONEGADO ACRESCIDO DE JUROS E MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME CONTINUADO. CRITÉRIO DE QUANTIDADE DE CRIMES. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Réu condenado por quinze vezes como incurso no artigo 1o, incisos II e V, por supressão de pagamentos de ICMS devidos ao Distrito Federal, omitindo informações contábeis e assim fraudando a fiscalização tributária.
2. Nos crimes contra a ordem tributária, a responsabilidade pela supressão do tributo é do gerente ou administrador da empresa, conforme o artigo 135 do Código Tributário Nacional, quando configurado o dolo genérico, sendo prescindível a aferição de dolo específico.
3. Não se revela admissível considerar como irrelevante penal, para fins de aplicação do princípio da insignificância, as condutas do réu, porquanto praticou vários crimes de sonegação fiscal em continuidade delitiva (quinze), o que já demonstra alta reprovabilidade no comportamento. Não restou caracterizada a inexpressividade da lesão jurídica provocada, não merecendo amparo o pleito de separação das condutas para análise individualizada.
4. A reiteração na prática de crimes contra a ordem tributária não deve implicar em aumento da pena-base, quando caracterizada a continuidade delitiva, sob pena de bis in idem, uma vez que o número de crimes cometidos deve ser considerado na terceira etapa da dosimetria, para eleger a fração de aumento correspondente ao crime continuado. Precedentes.
5. Não há parâmetros objetivos para incidência da majorante do artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, mas a jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de que para fins de incidência ou não da causa de aumento, apenas o valor originalmente sonegado deve ser considerado, sem os acréscimos legais, como multa, juros e correção monetária.
6. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
7. Nos crimes contra a ordem tributária, o valor devido já está inscrito em dívida ativa, permitindo sua cobrança pela ação de execução fiscal, o que, a despeito da independência das esferas, obsta a fixação de reparação de danos na esfera criminal, sob pena de ensejar dupla cobrança estatal pela mesma dívida.
8. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MP E NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU.